Tribunal: TJES
Processo: 0002343-19.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002343-19.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JONATAS LUIZ RODRIGUES LIMA e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002343-19.2020.8.08.0050

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FILIPE DA SILVA

APELADOS: JONATAS LUIZ RODRIGUES LIMA

FILIPE DA SILVA

GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.
03 RÉUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

(ART. 121, § 2
º
, INCISOS
I,
III
E
I
V,
DO CÓDIGO PENAL
).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DE UM RÉU.

TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DOS VETORIAIS DOS MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. CONFISSÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/6. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. Precedentes STJ.

2. A tese absolutória sufragada em Plenário de Júri não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de modo inquestionável, do acervo probatório, sendo de rigor a submissão dos dois apelados que foram absolvidos a novo julgamento.

3. A fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante não constitui fundamento idôneo a respaldar a desfavorabilidade quanto aos motivos do crime, visto que não fora indicada a causa que motivou a conduta, ou seja, os precedentes psicológicos propulsores da prática da infração penal, sendo de rigor, portanto, seu afastamento.

4. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra. Precedentes.

5. Caso em que a favorabilidade do vetorial do comportamento da vítima fora mensurado na fixação da pena-base, razão pela qual deve ser neutralizado.

6. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

7. Adotada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desvalorada, correspondente a 02 (dois) anos para cada vetorial negativado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

8. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Precedentes.

9
. Recu
rso Ministerial
a que se
dá
proviment
o e recurso da Defesa a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do apelante FILIPE DA SILVA para afastar o sopesamento negativo dos vetoriais dos motivos e do comportamento da vítima, bem como dar provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de que os apelados JONATAS LUIZ RODRIGUES LIMA e GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO sejam submetidos a novo julgamento, bem como para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante FILIPE DA SILVA.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002343-19.2020.8.08.0050

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FILIPE DA SILVA

APELADOS: JONATAS LUIZ RODRIGUES LIMA

FILIPE DA SILVA

GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, o segundo, por
F
I
LIPE
DA SILVA
em face da r. Sentença (Id. 6718863, Vol. 03, pp.159/167), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados
JONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
e condenar o acusado
F
I
LIPE DA SILVA
quanto à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 6718863, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 07h20m, na Penitenciária de Segurança Máxima I, Viana, os denunciados, com unidade de desígnios e com intenção de matar, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram inúmeros golpes contra Jean de Oliveira Gama, causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram a sua morte em 08 de outubro de 2019.

Ressai que os denunciados, em unidade de desígnios, com a intenção de matar, agrediram a vítima Jean na cabeça e ainda tentaram retirar seus olhos com auxílio de uma colher, tudo em razão de desconfiarem que a vítima havia apontado à Direção do Presídio o local em que estaria escondida uma serrinha que poderia facilitar a fuga de presos. Após combinarem que a vítima deveria ser “cobrada” pela apreensão da serrinha, os denunciados escolheram o dia do banho de sol para a prática da conduta delituosa, pois sabiam que a formação de barreiras humanas atrás dos gols dificultaria a visualização pelos inspetores penitenciários, facilitando o intento criminoso. Durante o banho de sol, iniciou-se uma partida de futebol, oportunidade em que foram formadas duas barreiras atrás dos respectivos gols. Uma próxima à entrada da galeria, onde fica uma câmera de segurança, e onde também se encontrava o Inspetor Penitenciário na vigilância, e outra no fundo da galeria, onde se encontrava a vítima e outros internos realizando outras atividades. Assim, no momento oportuno, o denunciado Jonatas, vulgo "Playboy", segurou a vítima, dando um golpe conhecido como "mata leão", deixando-a desacordada, impossibilitando a sua defesa, quando então passou a ser agredida pelo denunciado Carlos Eduardo, o qual desferiu chutes e "pisões" contra a cabeça de Jean, especialmente na face. Ato contínuo, o denunciado Gideon passou a enforcar a vítima com uma corda feita a partir de tiras de camisa, enquanto o denunciado Filipe agredia Jean com uma colher nos olhos, na tentativa de arrancá-los. Cessado o jogo do futebol, os presos foram retirados da galeria ao fim do banho de sol, momento em que foi possível perceber o interno Jean caído ao fundo da galeria, por volta das 09h20m. Diante da gravidade de seu estado de saúde, a vítima veio a falecer em 08 de outubro de 2019, em decorrência das referidas agressões.

Devidamente processados, os réus
JONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
foram
absolvid
o
s
pelo Tribunal do Júri, tendo o réu
F
I
LIPE DA SILVA
sido condenado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta que, ao absolver os acusados
JONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
, o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos.

Nesse sentido, assevera que, em relação ao acusado
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
, a autoria foi devidamente reconhecida, evidenciado a existência de uma falha na votação do quesito da absolvição. No tocante ao acusado
JONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
, aduz que restou comprovado nos autos que este também foi autor do crime juntamente com os demais réus.

À vista disso, pugna sejam os acusados
J
ONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
submetidos a novo julgamento. Outrossim, e
m relação ao réu
FILIPE DA SILVA
, requer a revisão da dosimetria, a fim de que seja majorada a reprimenda basal, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desvalorada.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

Destaque-se, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 313.251/RJ, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. (AgRg no HC n. 827.943/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 6718863, Apenso); Relatório de Investigação em Local do Homicídio (Id. 6718863; Apenso, pp. 05/11); Laudo de Exame Cadavérico (Id. 6718863; Apenso, p. 133) e prova oral.

Quanto à autoria delitiva, na esfera policial (Id. 6718863, Apenso, pp. 313/315),
o acusado
JONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA

negou a autoria delitiva,
havendo declarado que se recorda do preso CARLOS EDUARDO agredindo o interno; que estava na barreira do futebol, na parte dos fundos, quando viu CARLOS EDUARDO pegando o interno JEAN e jogando-o no chão; que se virou para frente, pois se ficasse assistindo ou se tentasse prestar auxílio a JEAN, poderia colocar sua vida em risco; que, após o banho de sol, ficou sabendo pelo próprio GIDEON COSTA que este também agrediu JEAN, passando uma linha no pescoço do preso JEAN para tentar sufocá-lo; que GIDEON ainda disse que FILIPE DA SILVA, com uma colher, furou os ouvidos de JEAN e tentou arrancar os olhos do mesmo; que JEAN foi morto, pois teria ido na sala do Chefe de Segurança três dias antes e, no dia anterior a sua morte, foi atendido por advogado e agentes apreenderam na cela uma serrinha; que por isso JEAN foi tido como X-9; que queriam matar JEAN ainda dentro da cela, mas o depoente e alguns presos impediram, pois não queriam responder pelo crime; que dentro da cela, o planejamento era feito por GIDEON, FILIPE DAS SILVA, CARLOS EDUARDO e que JOSÉ ROBERTO, FABIANO e YURI SIMPLÍCIO instigavam a morte do preso Jean, mas diziam que não participariam, pois não tinham cadeia para pagar.

Em Juízo (Id. 6718863, mídia anexa), na audiência realizada na primeira fase,
J
ONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
negou a autoria delitiva, havendo declarado que não agrediu Jean;
que não segurou a vítima e não deu mata-leão
; que não viu Gideon enforcar a vítima com uma corda feita de tira de camisa; que Filipe estava com um utensílio na mão; que não viu Filipe agredir a vítima, mas que viu Filipe indo em direção à vítima; que viu a vítima caída;
que
F
i
lipe, Carlos Eduardo e Gideon participaram da agressão
; que, na noite anterior, ouviu
F
i
lipe, Carlos Eduardo e Gideon
dizendo que iriam agredir Jean porque a vítima era X-9; que Gideon lhe falou o que ele fez e o que Filipe havia feito;
que Gideon lhe disse que havia enforcado Jean e que F
i
lipe havia arrancado os olhos da vítima, pois X-9 tem que ficar cego
.

Por sua vez, ouvido perante a Comissão Disciplinar (Id. 6718863, Apenso, p. 240), o acusado
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
declarou que

estava no pátio de banho de sol no momento do fato e que alguns presos estavam jogando futebol e outros em pé assistindo atrás do gol aguardando para jogar; que não viu, ouviu e sabe quem foi o autor das agressões; que viu o preso Jean caído no chão quando terminou o banho de sol.

Além disso, tanto na esfera policial

(Id. 6718863, Apenso, p.317) quanto em Juízo (Id. 6718863, mídia anexa), o acusado
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
negou a autoria delitiva, havendo declarado que não agrediu Jean; que não viu Filipe agredindo Jean; que a maioria dos internos só viu a vítima caída após o banho de sol; que não enforcou a vítima; que não sabia o motivo pelo qual Jean foi agredido.

Destaque-se, ainda, que, tanto em seu depoimento prestado perante a Comissão Disciplinar (Id. 6718863, Apenso, p. 53) quanto na esfera policial (Id. 6718863, Apenso, p. 319), o

acusado
F
I
LIPE DA SILVA

negou a autoria delitiva e que tenha se utilizado de uma colher para agredir o interno Jean, não sabendo dizer quais presos agrediram a vítima
.

No entanto, em Juízo (Id. 6718863, mídia anexa), o acusado
F
I
LIPE DA SILVA
confessou a prática delitiva
e
i
sentou os acusados

J
ONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
de qualquer participação no crime.
Nesse sentido, declarou que o motivo do crime não foi a serrinha; que Jonatas, Carlos Eduardo e Gideon não participaram do crime;
que
tinha problemas individuais com Jean; que não quer falar
sobre o
problema
; que a morte do Jean de forma rápida; que não foi ameaçado nem recebeu dinheiro dos outros acusados;
que deu um mata-leão em Jean;
que pisou e chutou a cabeça dele várias vezes; que furou os dois olhos de Jean com uma colher; que não teve enforcamento; que fez tudo isso sozinho; que não comentou com ninguém sobre o crime
.

É de se destacar que a
testemunha não identificada, ouvida perante
a C
omissão
D
isciplinar
(Id. 6718863; Apenso, p.
268)
declarou que estava no banho de sol jogando bola e viu quando alguns presos chamaram o apenado Jean de Oliveira Gama para conversar no fundo da galeria;
que viu através da barreira os presos F
i
lipe Silva, Carlos Eduardo, Jonatas e Gideon Costa, vulgo Frango, agredindo o preso Jean com brutalidade
;
que o preso foi muito agredido pelos quatro presos
e que de propósito deixou a bola passar para o fundo da galeria para ver o que estava acontecendo, foi quando presenciou os quatro presos lavando braços e pernas, retirando o sangue; que logo em seguida retornou para o meio do pátio para continuar jogando; que o preso foi muito agredido por esses quatro presos;
que o preso Jean estava desmaiado, quando começou a ser agredido
; que os outros presos não intervieram porque os apenados que fizeram isso são considerados "frente de cadeia" e, portanto, são temidos pelos demais presos; que as agressões começaram após a oração dos presos; que o preso Jean foi agredido por aproximadamente 40 minutos e permaneceu no chão até o término do banho de sol; que os apenados fizeram uma barreira para impedir que o inspetor que estava observando os presos no banho de sol não visse as agressões; que após o término do banho de sol, os presos foram colocados no quadrante da galeria Alpha; que nesse momento um inspetor entrou na galeria e viu o apenado Jean caído ao chão e chamou os demais inspetores que estavam presentes para que socorressem o preso Jean; que, após isso, declarou não ter visto mais nada.

Por sua vez,
a testemunha não identificada,
ouvida na esfera inquisitorial
(Id. 6718863; Apenso, p
p
.
373/375
)
declarou que estava nos fundos da galeria jogando baralho e aguardando para jogar futebol; que nesse momento,
JONATA
S
, conhecido como PLAYBOY, chegou por trás de JEAN e deu um mata-Ieão;
que nesse momento JEAN desmaiou; que CARLOS EDUARDO começou a chutar o preso JEAN, que estava no chão desacordado; que CARLOS EDUARDO tentou quebrar o pescoço de JEAN com um pisão;
que PLAYBOY após ter dado o mata-leão foi para a frente da galeria;

que F
I
LIPE DA SILVA, vulgo ALEMÃOZINHO FLORESTA, de posse de uma colher tentou arrancar os olhos de JEAN e enfiou a colher no ouvido de JEAN
; que, após isso, CARLOS EDUARDO e FILIPE entraram no jogo de futebol para disfarçar a participação no crime;
que GIDEON, vulgo FRANGO, chegou no local, após CARLOS EDUARDO e F
I
LIPE DA SILVA irem para o futebol e GIDEON deu um "confere", ou seja, se aproximou de JEAN com um pedaço de corda de camisa e apertou o pescoço de JEAN com a corda improvisada
; que não viu onde FILIPE conseguiu a colher; que sabe dizer que CARLOS EDUARDO, FILIPE DA SILVA e GIDEON são "frentes" de cadeia, ou seja, são lideranças de presos e de galeria e o que eles falam tem que ser acatado;
que sabe dizer que JEAN foi agredido, por ser reconhecido como X-9, em decorrência de ter entregado para a direção o local do esconderijo de uma serrinha, que era de F
I
LIPE.

Por sua vez,
a testemunha Inspetor Penitenciário
DENIS FAUSTINO DEN
Í
COLO
declarou na esfera inquisitorial (Id. 6718863, Apenso, pp. 167/168) declarou que o primeiro preso a ser ouvido foi Herick Barbosa; que este preso contou que estava jogando baralho junto com a vítima, no fundo da galeria e viu o momento em que Jean foi atacado;
q
ue disse que Carlos Eduardo da Silva Costa deu um mata-leão no preso Jean e os presos F
i
lipe da Silva (vulgo Floresta), Marcos Paulo Rodrigues Gomes, Diego Teixeira Pimenta e Jonata
s
Luiz Rodrigues Lima agrediram o preso que estava no chão;
q
ue o preso Herick relatou que Jean encontrava-se jogando baralho, no momento em que foi atacado;
q
ue F
i
lipe
da Silva
furou o olho do preso JEAN com uma colher,
utilizando a mesma como “sucho” e que os demais pisotearam e socam o preso.

Destaque-se, ainda, que, em seu depoimento na esfera inquisitorial (Id. 6718863, Apenso, pp. 2013/215),
o Diretor do Presídio
PABLO PEREIRA DE SOUZA
declarou que, ao longo dos meses, algumas testemunhas inominadas prestaram esclarecimentos e a partir destas foi que o declarante conseguiu chegar a alguns autores do crime; que identificou com partícipes do crime
os presos Jonata
s
Luiz Rodrigues Lima;
q
ue teria dado um mata-leão no preso JEAN e, ato cont
í
nuo, CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA e GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO que desferiram chutes na cabeça do preso;
que,
além destes, F
I
LIPE DA SILVA tentou retirar os olhos do preso com uma colher;
que segundo informações apuradas no PAD, JEAN teria sido agredido até a perda dos sentidos, pois o mesmo era tido por alguns presos como X-9, ou seja, caguete; que alguns presos no dia dos fatos estavam lesionados, mas os referidos alegaram que estavam lesionados pois estavam jogando futebol.

Diante de tal cenário, é de se pontuar que a prova testemunhal é firme no sentido de que os acusados
J
ONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
estavam na cena do crime e participaram das agressões perpetradas contra a vítima.

É de se destacar, ainda, que o apelante
F
I
LIPE DA SILVA
negou a autoria delitiva na esfera inquisitorial. No entanto, em Juízo, mudou a versão dos fatos, assumindo a autoria do crime, recusando-se, contudo, a informar o motivo. Além disso, por diversas e de forma insistente, isentou os demais denunciados da prática delitiva, demonstrando uma forte inquietação. Insta salientar, ainda, que não parece crível a versão de que sozinho tenha desferido múltiplas agressões na vítima.

Desta feita, considerando que a tese absolutória sufragada em Plenário de Júri não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de modo inquestionável, do acervo probatório, é de rigor a submissão dos apelados
J
ONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
a novo julgamento.

Superada tal aresta, o apelante
F
I
LIPE DA SILVA
postula o redimensionamento da pena-base. Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a revisão da dosimetria, a fim de que seja majorada a reprimenda basal, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desvalorada.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fixou a reprimenda basal em 18 (dezoito) anos de reclusão, mediante a desvaloração de 06 (seis) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

A Defesa se insurge contra a desvaloração dos vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima. O sopesamento negativo do vetor dos maus antecedentes não fora objeto de irresignação recursal.

Pois bem. No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, revela-se idôneo o sopesamento negativo arregimentado no fato de que
“denota-se o elevadíssimo grau de culpabilidade, ante a intensidade da conduta deste acusado, considerando, ainda, que a vítima foi agredida por um grande número de golpes, estava sob a custódia e responsabilidade do Estado que, não conseguiu por meio de seus agentes impedir o evento fatal”.

Em relação ao modulador da
personalidade
fora desvalorada com fundamento no dato de que
“o acusado é um homem voltado à violência e extrema agressividade, apontando, inclusive a existência de outros crimes a que responde desta natureza. A vítima foi agredida por diversos golpes – inclusive, ferindo seus olhos -, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, demonstrando personalidade egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.
Pelo que se deduz dos autos, realmente a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Por outro lado, convicto da análise deste contexto, extrai-se que o acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência”.

À luz de tal panorama, insta salientar que o entendimento esposado pelo Tribunal de Cidadania converge no sentido de que
“para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes.” (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

No caso vertente, o vetor da personalidade foi corretamente desabonado, em razão da frieza e extrema agressividade, devendo, pois, ser mantido.

Prosseguindo, o vetorial dos
motivos
fora desvalorado sob o fundamento de que o réu “
já cumpre pena com condenação em diversos crimes e atuou de forma criminosa dentro de estabelecimento prisional, indicando que uma vez em liberdade não tardará a cometer novos crimes”.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Ricardo Augusto Schmitt que
“
Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc).”
(in
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133).

À vista disso, a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante
n
ão constitui fundamento idôneo a respaldar a desfavorabilidade quanto aos
motivos do crime
,
visto que não fora indicada a
causa que motivou a conduta, ou seja, os precedentes psicológicos propulsores da prática da infração penal,
sendo de rigor, portanto, seu
afastamento
.

No tocante ao vetorial das
circunstâncias
do crime
, é de se pontuar que estas correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal.

No caso vertente, revela-se escorreita e idônea a desvaloração do referido modulador, consubstanciada no fato de que
“
o crime ocorreu em um estabelecimento prisional, sendo dever do Estado a proteção do interno (preso). Em que pese a estatura, vigor e porte físico da vítima, está claro que foi agredida por um elevado número de golpes de forma covarde e selvagem. A vítima teve seus olhos perfurados ainda vivo”.

Por fim, no tocante ao modulador do
comportamento da vítima
, frise-se que, nos moldes do entendimento esposado pela Corte Superior de Justiça, “
O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra.” (AgRg no HC n. 752.837/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Na hipótese dos autos, restou consignado na sentença objurgada que “
A vítima estava cumprindo pena no PSMA I e face ao fato de ser considerado delator frente a diretoria do presídio, culminaram com o evento em questão. Nesse passo, o comportamento da vítima não autoriza qualquer tipo de agressão por parte do acusado, mesmo porque interno do sistema prisional, o que fere, sobremaneira, o caráter de ressocialização da pena.”

Verifica-se, portanto, que
a favorabilidade d
o

vetorial do comportamento da vítima

fora mensurado
na fixação da pena-base,
razão pela qual
deve ser neutralizado
.

Ultrapassado tal ponto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desvalorada.

Ora, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, o Conselho de Sentença reconheceu 03 (três) qualificadoras, quais sejam, torpeza, meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima, bastando, apenas, a presença de uma qualificadora para que ocorra a alteração da pena em abstrato cominada que, no caso vertente, é de 12 (doze) anos de reclusão.

No entanto, o Juízo sentenciante fora bastante benevolente, havendo adotado a fração de 1/18 (um dezoito avos) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, majorando cada circunstância desvalorada em apenas 01 (um) ano de reclusão.

Diante disso, acolho o pleito ministerial e adoto a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desvalorada, correspondente a 02 (dois) anos para cada vetorial negativado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Na primeira etapa do procedimento trifásico, a reprimenda do agravante, condenado por homicídio qualificado, foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior. (AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Ultrapassado tal ponto, a DEFESA do apelante de
F
I
LIPE DA SILVA
postula a adoção da fração paradigma de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante de confissão.

Nessa senda, verifica-se que o Juízo sentenciante entendeu que a confissão do acusado foi parcial, procedendo-se à redução da pena em 03 (três) meses, ou seja, na fração de 1/72 (um setenta e dois) avos.

À luz de tal conjuntura, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.337.040/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Sobreleva salientar, ainda, que, a teor do entendimento sedimentado pelo C. STJ,
“A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em comento,
fora reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de modo que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser realizada a compensação integral
.

Tecidas tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

Assim, remanescendo a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, quais sejam,
c
ulpabilidade, antecedentes, personalidad
e e
circunstâncias do crime
, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fixando a
pena-base em
20
(
vinte
) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, procedo à compensação, mantendo a reprimenda em
20
(
vinte
) anos de reclusão
, que
TORNO DEFINITIVA
, ante a ausência de causas especiais de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
F
I
LIPE DA SILVA
para afastar o sopesamento negativo dos vetoriais dos motivos e do comportamento da vítima, bem como
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para determinar que os apelados
JONATAS LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
sejam submetidos a novo julgamento e redimensionar a reprimenda imposta ao apelante
F
I
LIPE DA SILVA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FILIPE DA SILVA e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.